Tribunal: TJES
Processo: 0022806-22.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022806-22.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANILDO SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022806-22.2019.8.08.0048

APELANTE: IVANILDO SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, com incidência de causas de aumento, à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta que o réu desferiu golpes de faca contra sua ex-companheira enquanto esta amamentava, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, com redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e revisão das frações aplicadas na majorante e na minorante da tentativa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e (iii) saber se são adequadas as frações aplicadas à causa de aumento do feminicídio e à causa de diminuição da tentativa.

III. Razões de decidir

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais concretamente fundamentadas, como culpabilidade acentuada, personalidade agressiva, circunstâncias e consequências do crime.

Não há direito subjetivo à aplicação de critério matemático fixo na dosimetria, sendo legítima a discricionariedade judicial motivada.

A confissão qualificada do réu deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ, ainda que não integralmente utilizada para fundamentar a condenação.

A causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, do CP foi corretamente aplicada no grau máximo, diante da especial gravidade do contexto fático, envolvendo vítima lactante e presença de filhos menores.

A fração de redução pela tentativa deve ser mantida em 1/2, pois o iter criminis foi avançado, tendo o crime não se consumado por circunstância alheia à vontade do agente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 17 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A confissão qualificada enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 2. A discricionariedade judicial na fixação da pena-base admite frações superiores ao critério matemático quando devidamente fundamentadas. 3. A fração da tentativa deve refletir o iter criminis percorrido, sendo adequada a redução intermediária quando próximos os atos de consumação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, § 2º, incs. II, IV e VI, § 7º, incs. I e III, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, HC nº 751.984/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.11.2022; STJ, Súmula nº 545.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0022806-22.2019.8.08.0048

APELANTE: IVANILDO SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IVANILDO SANTOS RAMOS
em face da r. sentença (ID 17636843) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES — Tribunal do Júri — por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 7º, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 17636849), o apelante sustenta, no mérito, a ocorrência de excesso na quantificação da pena-base ao argumento de que o incremento aplicado distanciou-se de critérios objetivos e seguros. Alega a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a falta de razoabilidade na escolha das frações da majorante do feminicídio e da minorante da tentativa, razão pela qual requer o redimensionamento da pena aplicada.

Prosseguindo à dosimetria da pena, a defesa insurge-se de forma subsidiária, pleiteando a redução da pena-base para que seja estabelecida no patamar mínimo legal. Argumenta que a incidência da majorante do artigo 121, § 7º, em seu grau máximo, carece de fundamentação concreta nos autos, baseando-se em suposições quanto ao
iter criminis
percorrido para a fixação da minorante da tentativa, requerendo, por conseguinte, o redimensionamento da reprimenda.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 17636852, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão da magistrada quanto à dosimetria encontra amplo amparo no acervo probatório e na discricionariedade judicial vinculada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18999703, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, sustentando a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em respeito ao princípio da segurança jurídica. Defendeu a manutenção dos demais termos da sentença, asseverando que a pena-base, as causas de aumento e o patamar de redução pela tentativa restaram devidamente evidenciados pelo contexto fático e pela prova oral colhida.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses suscitadas.

Narra a inicial acusatória que, no dia 07/12/2018, por volta das 20h20min, à Rua Manaus, nº 20, Bairro José de Anchieta, Município de Serra, o recorrente, com
animus necandi
desferiu golpes de faca contra a sua ex-companheira, a vítima Luciana Xavier Teles, causando-lhe lesões, não se consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a faca quebrou durante os golpes e a vítima foi posteriormente socorrida por uma ambulância do SAMU.

Extrai-se dos autos que a vítima estava amamentando a filha do casal, na companhia de suas outras filhas de 11 (onze) e 08 (oito) anos, quando reclamou com o recorrente em razão dele entrar e sair da residência para guardar dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Diante da fala, o recorrente retornou, surpreendendo a vítima, a qual ainda estava amamentando a filha de apenas 02 (dois) meses, e começou a desferir golpes de faca em sua ex-companheira, tendo o primeiro golpe atingido a região do seio. Neste momento, a vítima soltou a criança, com medo de que a faca pudesse atingir a menor.

Durante as agressões, a vítima tentou se defender usando uma de suas mãos, a qual ficou gravemente lesionada e com debilidade permanente na função motora. Consta, ainda, que as agressões apenas cessaram porque a vítima conseguiu pegar uma cadeira para se defender e a faca acabou quebrando ao atingir o objeto, não sendo possível dar continuidade às agressões.

Posteriormente, a vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU, a qual foi acionada por populares.

Segundo o Ministério Público Estadual, o crime foi praticado por motivo fútil, em razão da reclamação feita pela vítima ao recorrente, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi surpreendida pelo recorrente enquanto amamentava sua filha.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 7º, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A defesa pugna a reforma da sentença apenas quanto à dosimetria da pena. Deste modo, realizo a análise segmentada das fases de aplicação da reprimenda, em observância ao princípio da individualização da pena inserto no "artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal".

Na primeira fase, o juízo de origem fixou pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, após negativar quatro vetores do artigo 59, do Código Penal: culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à
culpabilidade
, a exasperação é imperativa. A conduta do agente revela reprovabilidade que transcende o dolo inerente ao tipo, pois atentou contra vida de companheira no instante em que esta amamentava lactante de apenas dois meses de idade, na presença de outras duas filhas menores. Tal cenário demonstra insensibilidade moral acentuada. Ademais, motivação vinculada ao descontentamento do réu por ser questionado sobre armazenamento de dinheiro oriundo do tráfico de drogas em residência familiar robustece necessidade de apenamento rigoroso.

No que tange à
personalidade
, elementos concretos dos autos, como histórico de agressões anteriores relatado pela vítima, evidenciam perfil extremamente agressivo e possessivo. O ciúme descontrolado, em contexto de violência de gênero, reforça estruturas de dominação e deve ser valorado negativamente. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal" (STJ, HC n. 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/06/2022).

Relativamente às
circunstâncias do crime
, operou-se correta transposição de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença. Utilizou-se o recurso que dificultou defesa da vítima (ataque súbito e inesperado em ambiente doméstico) para majorar pena-base, prática amplamente aceita pela jurisprudência para evitar que condutas multiqualificadas recebam mesma sanção de crimes com apenas uma qualificadora.

As
consequências do delito
são igualmente desfavoráveis, pois extrapolam normalidade do tipo penal tentado. A ofendida sofreu fratura e lesões em tendões, resultando em debilidade permanente na função motora da mão esquerda, conforme Laudo de Lesões Corporais de fl. 34. Soma-se a isso trauma emocional indelével imposto às crianças que presenciaram tentativa de feminicídio da genitora e perigo real sofrido pelo bebê, que caiu ao chão no momento do ataque.

Sobre fração de aumento utilizada na primeira fase, embora defesa pugne pela aplicação rígida de 1/8 (um oitavo), inexiste direito subjetivo a critério puramente matemático. A discricionariedade regrada permite adoção de frações mais robustas quando peculiaridades do caso indicarem maior gravidade, como ocorre na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça esclarece que "
não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
" (STJ, HC n. 751.984/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/11/2022). Portanto, mantenho pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Assim, mantenho a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, impõe-se reforma da sentença.

O apelante confessou autoria dos fatos em juízo, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa. Trata-se de confissão qualificada que, por força da Súmula 545 do STJ, deve atenuar pena: "
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
" .

Diante da natureza qualificada da confissão, procedo à redução da reprimenda na fração de 1/12 (um doze avos). Inexistindo agravantes, fixo pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide causa de aumento prevista no artigo 121, § 7º, incisos I e III, do Código Penal, aplicada em 1/2 (metade) pela magistrada de piso.

Para afastar alegação de
bis in idem
, deve-se distinguir fundamentos: enquanto na primeira fase puniu-se a futilidade e a brutalidade da ação, na terceira fase a punição recai sobre proteção específica à maternidade (lactante no puerpério) e integridade psíquica dos descendentes presentes. A gravidade concreta, aferida pelo risco direto ao bebê e trauma infantil, justifica manutenção da fração máxima. Desta feita, elevo pena para 34 (trinta e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, quanto à minorante da tentativa, reconheço equívoco na fundamentação sentencial ao rotulá-la como "tentativa branca". A vítima foi efetivamente atingida e sofreu lesões graves. Assim, mantenho redução de 1/2 (metade) por ser compatível com
iter criminis
percorrido. O apelante esgotou atos executórios, e crime apenas não se consumou porque objeto do delito — a faca — veio a quebrar ao atingir cadeira. A proximidade da consumação autoriza redução em patamar intermediário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer atenuante da confissão espontânea e redimensionar pena definitiva para
17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, mantendo regime inicial fechado e demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)